Tribunal: TJDFT
Processo: 0700450-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (MAUS ANTECEDENTES). NÃO CABIMENTO DA SÚMULA N. 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a quantidade de pena imposta ao acusado ser inferior à 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam, no caso, a adoção de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, devendo ser mantido o regime inicial fechado estabelecido na sentença. Incabível, pois, a incidência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Penas bem dosadas, atendidos os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.